Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707664-09.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE NERIA SANTOS APELADO: MOREIRA PRADO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de desistência formulado pela apelante após o julgamento do recurso de apelação pelo órgão colegiado (ID73080933). Contudo, o pleito não merece acolhimento. É cediço que o artigo 998 do Código de Processo Civil permite a desistência do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Contudo, tal manifestação só é válida se ocorrer antes do julgamento do recurso. Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez julgado o recurso, a parte recorrente não pode mais desistir do recurso com o objetivo de afastar os efeitos do julgamento pelo Órgão Colegiado. Confira-se: “Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, não obstante o art. 998 do CPC/2015 (correspondente ao art. 501 do CPC/73) - autorizar o recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso -, sua interpretação sistemática conduz à conclusão de que tal pretensão somente pode ser deferida quando formulada anteriormente à conclusão de seu julgamento, para que não prejudique a atividade jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.803.196/GO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 3/5/2024) Na hipótese, constata-se que o recurso de apelação da autora/reconvinda foi julgado em 29 de maio de 2025, ocasião em que a eg. 6a Turma Cível do TJDFT negou provimento ao seu apelo (ID 72372613), e o pedido de desistência formulado em 21 de junho de 2025 (ID 73080933), após a publicação da ementa do acórdão ocorrida em 06/06/2025 (ID 72600863). Nesse cenário, não se mostra viável a desistência do recurso após o seu julgamento, em razão da preclusão consumativa. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de desistência do recurso formulado pela apelante, mantendo-se íntegros os efeitos do julgamento colegiado já proferido. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator